Tribunal: TJSP
Processo: 2106383-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que não deferiu a compensação entre o crédito ora exigido e o crédito do qual os agravantes são titulares, decorrente de ação renovatória de locação – Hipótese em que o crédito que se pretende compensar não se reveste de exigibilidade, pois se

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que não deferiu a compensação entre o crédito ora exigido e o crédito do qual os agravantes são titulares, decorrente de ação renovatória de locação – Hipótese em que o crédito que se pretende compensar não se reveste de exigibilidade, pois se refere a diferenças do valor fixado a título de aluguel que será exigível somente com o trânsito em julgado da ação – Inteligência dos artigos 69 e 73, ambos da Lei no 8.245/91 –
Configurada a possibilidade de compensação dos débitos, por se tratar de obrigações recíprocas envolvendo as mesmas partes, sua efetivação deverá aguardar o trânsito em julgado da ação renovatória de locação, observando-se a existência de parte controvertida quanto ao quantum debeatur, conforme estabelecido no V. Acórdão que julgou o recurso de apelação no 0146717-94.2008.8.26.0100 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.